Tribunal: TJSP
Processo: 2129493-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores – Bloqueio via Sisbajud - Penhora que atingiu proventos, bem como quantia inferior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio - Cabimento – Valores que são impenhoráveis – Incidência do art. 833, inciso IV, do CPC e REsp 1.340.120/SP do C. STJ – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores – Bloqueio via Sisbajud - Penhora que atingiu proventos, bem como quantia inferior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio - Cabimento – Valores que são impenhoráveis – Incidência do art. 833, inciso IV, do CPC e REsp 1.340.120/SP do C. STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO